Tribunal: CARF
Processo: 18471.000858/2008-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
REMUNERAÇÃO DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS COOPERADOS.
É devida a contribuição a cargo da cooperativa, incidente sobre a remuneração paga ou creditada a contribuintes individuais cooperados que lhe prestaram serviços.
RESPONSABILIDADE. SÚMULA CARF No 88.
Conforme Súmula CARF no 88, A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.
INTIMAÇÃO DO PATRONO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
Conforme estabelece o art. 23 do Decreto no 70.235/72, é descabida a pretensão de intimações, publicações ou notificações dirigidas ao advogado da recorrente, em endereço diverso de seu domicílio fiscal.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000858/2008-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.582 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de fevereiro de 2023
Recorrente
GREEN MATRIX SERVICOS - COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS LT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
REMUNERAÇÃO DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS COOPERADOS.
É devida a contribuição a cargo da cooperativa, incidente sobre a remuneração
paga ou creditada a contribuintes individuais cooperados que lhe prestaram
serviços.
RESPONSABILIDADE. SÚMULA CARF No 88.
Conforme Súmula CARF no 88, A “Relação de Co-Responsáveis - CORESP",
o "Relatório de Representantes Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -
VÍNCULOS", anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente
contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali
indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo
fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.
INTIMAÇÃO DO PATRONO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
Conforme estabelece o art. 23 do Decreto no 70.235/72, é descabida a pretensão
de intimações, publicações ou notificações dirigidas ao advogado da
recorrente, em endereço diverso de seu domicílio fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000858/2008-59
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.582 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000858/2008-59

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente o
Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
18471.000858/2008-59 em face do acórdão no 12-22.885 (fls. 334/340), julgado pela 10a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Rio de Janeiro (DRJ/RJOI), em
sessão realizada em 12 de fevereiro de 2009, no qual os membros daquele colegiado entenderam
por julgar procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“DO LANÇAMENTO
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização (AI DEBCAD 37.143.380-0,
consolidado em 0310612008), no valor de R$ 60.652,87, acrescidos de juros e
multa, contra a empresa acima identificada que, de acordo com o Relatório
Fiscal (fls. 26/32), refere-se às contribuições previdenciárias devidas pela
empresa, incidentes sobre a remuneração paga aos cooperados, contribuintes
individuais, que prestaram serviços à própria cooperativa, no período de
01/2005 a 12/2005.
2. Informa a Auditoria Fiscal que em decorrência do exame das folhas de
pagamentos do sujeito passivo, verificou-se a existência de cooperados que
constavam em setores da própria cooperativa, diferente de outros que eram
identificados com empresas tomadoras de serviços. Intimado para
esclarecimentos, o sujeito passivo informou que tais cooperados prestavam
serviços genéricos, que acabavam interferindo na prestação de serviços dos
outros cooperados.
DA IMPUGNAÇÃO
3. A interessada manifestou-se às fls. 203/217, trazendo as alegações a seguir
reproduzidas em síntese:
3.1. O crédito relativo às contribuições devidas à Previdência Social deve ser
constituído por meio de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, ao passo
que o Auto de Infração é documento relativo à multa aplicada em decorrência
do descumprimento de obrigação acessória. No caso em comento houve a
constituição de crédito fiscal, formalizado em razão do suposto não
recolhimento de contribuições à seguridade social por meio de auto de infração.
Percebe-se, portanto, a patente nulidade formal da cobrança;
3.2. todos os cooperados associados à Impugnante exercem uma atividade de
proveito comum, com base no princípio de ajuda mútua;
Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.582 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000858/2008-59

3.3. no âmbito das cooperativas, não há cabida para a aplicação do inciso III do
art. 22 da Lei n° 8.212/1991, sob pena de bis in idem em relação ao inciso IV do
mesmo artigo;
3.4. o cooperado, seja trabalhador interno ou externo, é beneficiário das
sociedades cooperativas no desenvolvimento de sua atividade comum.
Compreendamos;
3.5. quando o tomador de serviços recolhe o tributo incidente no artigo 22,
inciso IV, da Lei n° 8.212/1991, sua contribuição abrange tanto os cooperados
externos que praticaram serviços a ele, quanto os cooperados internos que
deram suporte a esses serviços;
3.6. ao se exigir o tributo da Impugnante, desvirtua-se a hipótese de incidência
do artigo 22, inciso III, da Lei n° 8.212/1991, eis que se impõe tributo que
deveria incidir sobre a prestação de serviços do contribuinte individual à
empresa sendo que, no caso sob análise, é a cooperativa que presta serviços ao
cooperado, em patente desvirtuamento da referida norma;
3.7. alude o inciso VII do artigo 134 do Código Tributário Nacional que os
sócios da sociedade de pessoas, se responsabilizam nos atos que intervierem ou
se omitirem, todavia, isso não restou demonstrado no caso sob análise, gerando
uma insubsistência na infração;
3.8. não foi apontado, no presente auto de infração, qualquer infração legal com
participação dos sócios cooperados ali constantes. O Lançamento deve ser
plenamente motivado! Não pode o Senhor Fisca presumir a infração pessoal de
quem quer que seja, sem comprovar a conduta ilegal dos responsáveis;
3.9. os sócios da Impugnante jamais poderiam ter sido apontados como
responsáveis dos débitos, por patente ofensa aos artigos 134 e 135 do Código
Tributário Nacional;
3.10. ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, aguarda-se
provimento da presente impugnação, para que seja declarado improcedente o
Auto de Infração, ora impugnado;
3.11. requer que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em
nome de Álvaro Trevisioli, inscrito na OAB/SP sob n° 108.491, com escritório
na Avenida Paulista n° 352, conjunto 55, bairro Bela Vista, São Paulo/SP, CEP
01310-905.
4. É o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PRE VIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
Remuneração de contribuintes individuais cooperados.
É devida a contribuição a cargo da cooperativa, incidente sobre a remuneração paga ou
creditada a contribuintes individuais cooperados que lhe prestaram serviços.
Responsabilidade tributária dos administradores.
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.582 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000858/2008-59

O Relatório de Representantes legais - REPLEG é peça necessária à instrução do
processo administrativo de débito, não importando, por si só, em efetiva
responsabilização solidária dos representantes legais na esfera administrativa.
Intimação do patrono da empresa. Impossibilidade.
É descabida a pretensão de intimações, publicações ou notificações dirigidas ao Patrono
da Impugnante, em endereço diverso de seu domicílio fiscal.
Lançamento Procedente”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 344/359,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Mérito.
O Auto de Infração está revestido de todos os requisitos estabelecidos pelo art.
142, do CTN e pelo artigo 37, da Lei n° 8.212/1991, bem como pela legislação Federal atinente
ao processo administrativo fiscal (Decreto n° 70.235/1972), pois, descreve os fatos que deram
ensejo à constituição do presente crédito tributário, caracterizando-os como fatos geradores de
contribuições previdenciárias e fornecendo todo o embasamento legal e normativo para o
lançamento, apto a possibilitar o exercício do direito de defesa pelo contribuinte, não havendo,
pois qualquer nulidade a ser declarada.
Alega a recorrente não ser cabível que a cooperativa esteja obrigada a efetivar o
recolhimento de uma contribuição sobre a remuneração dos cooperados que prestam serviços
internos à própria cooperativa, sob a alegação de que a contribuição dos tomadores de serviços
abrange tanto os cooperados externos que praticaram os serviços, quanto os cooperados internos
que deram suporte a esses serviços. Entretanto, cabe ressaltar, que no caso em questão, os
contribuintes individuais prestam serviços à Cooperativa, necessários ao seu funcionamento, não
estando vinculados a tomadores de serviços.
Assim, os cooperados que realizam funções administrativas não prestam serviços
aos tomadores de serviço, mas à própria Cooperativa. Logo, em relação a estes cooperados que
realizam atividades internas, necessárias ao seu funcionamento, cabe à própria Cooperativa
recolher as contribuições patronais incidentes sobre as suas remunerações.
As previsões legais do artigo 22, III, c/c art. 15, parágrafo único, da Lei n°
8.212/1991, abaixo transcritos, são suficientes para embasar a contestada exação:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.582 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000858/2008-59

(...)
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
titulo, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços;
Art. 15 (...)
Parágrafo único. Equipara-se a empresa, para os efeitos desta Lei, o contribuinte
individual em relação a segurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa, a
associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática e a
repartição consular de carreira estrangeiras. (grifei)
Neste mesmo sentido, dispõe a Instrução Normativa MPS/SRP n° 03/2005:
Art. 288. As cooperativas de trabalho e de produção são equiparadas às empresas em
geral, ficando sujeitas ao cumprimento das obrigações acessórias previstas no art. 60 e
às obrigações principais previstas nos arts. 86 e 92, todos desta IN, em relação:
II - à remuneração paga ou creditada a cooperado pelos serviços prestados à própria
cooperativa, inclusive aos cooperados eleitos para cargo de direção;
Portanto, cabe observar que, conforme determinam as normas vigentes, a lei, cuja
invalidade ou inconstitucionalidade não tenha sido declarada, surtirá efeito enquanto estiver
vigente e será obrigatoriamente cumprida pela autoridade administrativa por força do ato
administrativo vinculado.
Sem razão a recorrente, portanto.
Súmula CARF no 88.
Insurge-se a recorrente quanto a ter sido relacionado presidente da cooperativa, no
entanto, conforme Súmula CARF no 88, esta não atribui responsabilidade tributária às pessoas ali
indicadas, nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal,
tendo finalidade meramente informativa:
Súmula CARF no 88: “A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de
Representantes Legais - RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto
de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.” (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Desse modo, nos termos da Súmula CARF no 88, em razão da alegação da
recorrente não comportar discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal,
deixa-se de apreciar tal alegação.
Intimação do patrono da empresa. Impossibilidade.
Conforme estabelece o art. 23 do Decreto no 70.235/72, é descabida a pretensão
de intimações, publicações ou notificações dirigidas ao advogado da recorrente, em endereço
diverso de seu domicílio fiscal.
Conclusão.
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.582 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000858/2008-59

Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 426
DF CARF MF
Original